Tribunal: TJMT
Processo: 1043719-69.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043719-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLENE GOMES CASTRO - CPF: 383.861.001-68 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO –
RECURSO PROVIDO.

O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 321 do CPC.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do plano de pagamento apresentado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Sentença anulada para permitir a emenda da petição inicial e regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043719-69.2024.8.11.0041

APELANTE:

GISLENE GOMES CASTRO

APELADOS:

BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GISLENE GOMES CASTRO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS
, que
indeferiu a petição inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o plano de pagamento apresentado não observou os requisitos previstos nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O magistrado consignou que o plano não indicou critérios de proporcionalidade entre os credores, nem demonstrou viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 60 meses, sendo, portanto, inadequado ao procedimento legal de superendividamento.

Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários (10% sobre o valor da causa), com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que houve
error in procedendo
, pois apresentou plano de pagamento (Id. 170220966), o qual teria sido indevidamente desconsiderado pelo juízo de origem.

Aduz que restou comprovada a situação de superendividamento, já que suas dívidas bancárias comprometem mais de 70% de seus rendimentos líquidos, alcançando 118% de seu orçamento mensal, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos.

Defende, ainda, que o juízo violou o devido processo legal e deixou de observar o tratamento especial conferido pela Lei nº 14.181/2021, que assegura ao consumidor superendividado a possibilidade de repactuação global de suas dívidas.

Alega que, nos termos do art. 104-B do CDC, em caso de insucesso na conciliação, o magistrado deveria ter instaurado o processo por superendividamento, com a citação dos credores e eventual elaboração de plano judicial compulsório.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a citação das instituições financeiras e designação de nova audiência conciliatória, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito, com a revisão e integração dos contratos e elaboração de plano judicial compulsório.

Contrarrazões acostadas nos Ids. 320341946 320341947, 320341948, 320341949, 320341951 e 320341952.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 320461354.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GISLENE GOMES CASTRO
ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS
.

Na origem, a parte autora alegou estar em situação de superendividamento, em razão de diversos contratos de empréstimos pessoais, totalizando o montante de R$243.597,66 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), motivo pelo qual, requereu a repactuação das dívidas junto aos credores, com base na Lei nº 14.181/2021. A inicial foi recebida, tendo sido designada audiência de conciliação perante o CEJUSC, a qual restou infrutífera.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o plano de pagamento apresentado não observou os requisitos previstos nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, condenando a parte autora ao ônus sucumbencial, com a suspensão da exigibilidade face à gratuidade deferida. O magistrado consignou que o plano não indicou critérios de proporcionalidade entre os credores, nem demonstrou viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 60 meses, sendo, portanto, inadequado ao procedimento legal de superendividamento.

Contra o
decisum
, a apelante sustenta, em síntese, que houve
error in procedendo
, pois apresentou plano de pagamento (Id. 170220966), o qual teria sido indevidamente desconsiderado pelo juízo de origem.

Aduz que restou comprovada a situação de superendividamento, já que suas dívidas bancárias comprometem mais de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos líquidos, alcançando 118% (cento e dezoito por cento) de seu orçamento mensal, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos.

Defende que o juízo violou o devido processo legal e deixou de observar o tratamento especial conferido pela Lei nº 14.181/2021, que assegura ao consumidor superendividado a possibilidade de repactuação global de suas dívidas.

Alega que, nos termos do artigo 104-B do CDC, em caso de insucesso na conciliação, o magistrado deveria ter instaurado o processo por superendividamento, com a citação dos credores e eventual elaboração de plano judicial compulsório, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a citação das instituições financeiras e designação de nova audiência conciliatória, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito, com a revisão e integração dos contratos e elaboração de plano judicial compulsório.

Pois bem. A Lei nº. 14.181/2021, ao introduzir o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento no ordenamento jurídico brasileiro, criou um procedimento judicial inovador, de índole social e protetiva, voltado à preservação da dignidade da pessoa humana e à reinserção do consumidor no mercado de consumo.

Nesse contexto, é de rigor a observância do princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do CPC, que impõe ao magistrado o dever de evitar extinções prematuras e formais, sempre que possível suprindo vícios ou oportunizando à parte a sua correção.

No caso, embora o Magistrado de origem tenha reconhecido a apresentação de plano de pagamento, entendeu-o inidôneo por ausência de critérios de proporcionalidade, clareza quanto ao prazo de quitação e insuficiência frente ao montante total das dívidas, motivos pelos quais julgou extinto o processo
ab initio
. Todavia, antes de proferir a sentença extintiva, deveria ter sido oportunizada a intimação da parte autora para emendar a inicial, sanando as supostas irregularidades detectadas.

A ausência de tal providência viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, máxime em se tratando de procedimento de natureza eminentemente conciliatória e destinado à reestruturação de dívidas assumidas de boa-fé por consumidor hipossuficiente.

A jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido que o indeferimento da petição inicial, por suposta inadequação do plano de pagamento, sem prévia intimação para adequação, afronta o devido processo legal e contraria o espírito da Lei nº. 14.181/2021, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 321 do CPC.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do plano de pagamento apresentado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Sentença anulada para permitir a emenda da petição inicial e regular prosseguimento do feito”
(N.U 1012888-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado não atendia aos requisitos legais. O autor postula o reconhecimento de sua condição de superendividado e a continuidade do procedimento, alegando cerceamento de defesa pela ausência de intimação para corrigir eventual irregularidade do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem prévia intimação do autor para adequar o plano de pagamento apresentado, caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao aproveitamento dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, que institui o procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, exige a apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial, com prazo máximo de cinco anos, sendo possível sua correção durante o curso do processo.
O indeferimento da petição inicial deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), de modo que, constatada irregularidade sanável no plano de pagamento, deve-se oportunizar ao autor a emenda da inicial, antes da extinção do processo.

A ausência de intimação prévia para correção da proposta configura cerceamento de defesa, especialmente diante da natureza social e inovadora do procedimento de superendividamento, que visa reintegrar o consumidor à economia formal.

Jurisprudência recente dos tribunais superiores e estaduais tem afirmado que, em ações fundadas na Lei do Superendividamento, deve-se oportunizar ao consumidor a complementação dos elementos formais exigidos, antes da extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento somente é cabível após intimação do autor para correção de vícios sanáveis no plano de pagamento.

A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O procedimento de superendividamento possui natureza especial e finalidades sociais, devendo ser interpretado de forma a favorecer a recuperação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 330, IV, 485, I, 319, 321, parágrafo único; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5001855-24.2024.8.13.0074, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 29.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1007886-02.2023.8.26.0269, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 26.09.2024.”
(N.U 1040656-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de inadequação do plano de pagamento apresentado. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não lhe ter sido oportunizado corrigir o plano. No mérito, aponta comprometimento excessivo da renda por dívidas bancárias e defende a aplicação do princípio da preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) definir se o autor deveria ter sido intimado a emendar o plano de pagamento antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente ao apontar a inadequação do plano de pagamento aos parâmetros legais, especialmente quanto à proteção do mínimo existencial, inexistindo nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, §1º, do CPC.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, quando constatados vícios que possam ser sanados, inclusive quanto à adequação do plano de pagamento apresentado.

Esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo sem permitir a correção do plano viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição, além de esvaziar a finalidade da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de plano de pagamento inadequado em ação de repactuação de dívidas não autoriza a extinção do processo sem antes conceder prazo para sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

A extinção prematura da ação por superendividamento compromete a finalidade da Lei nº 14.181/2021, que visa à proteção do mínimo existencial e à reinserção do consumidor no mercado.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando esta explicita, ainda que de forma sucinta, os motivos jurídicos do indeferimento.”
(N.U 1018197-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. PLANO DE PAGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada sob a égide do regime de superendividamento introduzido pela L. 14.181/2021, sob fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, especialmente os contratos bancários e o plano de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a extinção do processo antes da formação da fase conciliatória sem que se determine, previamente, a apresentação de documentos que estão sob posse das instituições financeiras; (ii) se a ausência de apresentação do plano de pagamento inviabiliza a instauração da repactuação judicial de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico do superendividamento impõe interpretação ampliativa da cláusula da boa-fé objetiva, exigindo do magistrado atuação ativa na instrução, inclusive com possibilidade de determinar, de ofício, a apresentação de documentos essenciais que estejam sob posse da parte contrária (CPC/2015, art. 421).

4. O plano de pagamento referido no art. 104-A, § 4º, do CDC, pode ser apresentado oportunamente na audiência de conciliação, não constituindo requisito obrigatório para admissibilidade da petição inicial.

5. A extinção precoce da demanda subverte a finalidade da norma consumerista, que visa preservar o mínimo existencial e reestruturar a capacidade econômica do consumidor hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento (arts. 54-A e 104-A do CDC), é vedada a extinção do feito antes da devida instrução voltada à verificação da condição de superendividamento e da preservação do mínimo existencial. 2. A ausência de contrato bancário ou de plano de pagamento não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, sendo possível ao juízo determinar, inclusive de ofício, a exibição de tais documentos pelas instituições financeiras."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 54-A; 104-A; CPC/2015, arts. 321, p.u., 330, IV, 421.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833388, Ap. Cív. 0701665-75.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14.03.2024; TJSP, AI 2295528-77.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 03.04.2023.”
(N.U 1001397-14.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Assim, impõe-se a anulação da sentença para que seja assegurada a parte autora o direito de adequar o plano de pagamento, com observância aos requisitos legais pertinentes, permitindo o regular processamento da ação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora, ora recorrente, a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026